Tribunal: TJDFT
Processo: 0704096-18.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. VEÍCULOS, IMÓVEL E DÍVIDAS. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
1 – Dispõe o art. 100, do CPC, que uma vez deferida a gratuidade judiciária poderá a parte adversa oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples. Tendo a benesse sido deferida em sede de agravo de instrumento não contrarrazoado pelo impugnante, preclusa está a oportunidade para impugnar o benefício.
2 – Veículos. Partilha. O art. 1.660, I, do CC, prevê que entram na comunhão os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. O veículo adquirido na constância do casamento, ainda que vendido a terceiro em data posterior, deve ser objeto de meação. A venda de motocicleta em data anterior à separação de fato, por sua vez, confirmada pela ré, autoriza a exclusão do bem do rol de bens partilháveis.
3 – Imóvel. Aquisição com numerário do casal em nome de terceiros. Deve ser objeto de partilha o bem imóvel, ainda que registrado em nome do filho do casal, quando demonstrado que a aquisição se deu por meio de transferências feitas pelo genitor, seguida da outorga de procuração in rem suam, pelo filho, em seu exclusivo favor.
4 – Dívidas. Empréstimos. Reversão em benefício do casal. Ônus da prova que incumbe ao impugnante. Há presunção relativa de que os débitos contraídos pelos cônjuges, casados sob o regime de comunhão parcial, na constância do casamento, são revertidos em benefício da família, cabendo o ônus da prova para afastá-la ao consorte que não os tenha contraído.
5 – Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

r